Tribunal: TJMT
Processo: 1018143-11.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018143-11.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (EMBARGANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), GM3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 05.740.247/0001-68 (EMBARGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), JULIANA CATHERINE TRECHAUD - CPF: 011.882.131-80 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT - CNPJ: 33.003.757/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS RICARDO DA SILVA LEIMANN - CPF: 044.516.011-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO AUTÔNOMA DE PROVAS EXTINTA POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 381 DO CPC – POSSIBILIDADE DE SE PROIDUZIR PROVAS PELA VIA ADEQUADA E EM MOMENTO OPORTUNO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE OU CONTRARIEDADE A JUSTIFICAR OS EMBARGOS – RECURSO DESPROVIDO

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração foi objeto de análise e decisão de forma a propiciar à parte eventual interposição de recuso nas Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe, visto que a parte busca apenas a rediscussão da matéria já decidida.

A parte evidentemente tem o direito à produção de provas em defesa de supostos direitos quando adota a via adequada e em momento oportuno em observância as normas do CPC.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1018143-11-2023

EMBARGANTE: ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN

EMBARGADA: GM3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Ismaili de Oliveira Donassan, em face do acórdão que
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante
mantendo a sentença que julgou
extinta a Ação Probatória Autônoma ajuizada pela Recorrente, por meio da qual, objetiva a produção e homologação de prova testemunhal sobre a data da desocupação do imóvel que alega ser matéria prejudicial à exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Nas razões recursais a parte Embargante sustenta que existe omissão no acórdão, uma vez que não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos e capazes,
em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador e deixou de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento que estão dispostas no Art. 489, §1º, incisos IV e VI do CPC, sustentando que a prova testemunhal é sempre admissível conforme artigos 442 e 443 do CPC.

Assinala que em que pese a ação que está em julgamento ser a apelação referente a ação probatória autônoma, os fundamentos do acórdão adentraram no mérito da execução em que as provas seriam utilizadas, concluindo pela preclusão da prova testemunhal.

Sustenta que a decisão deve se limitar a análise da ação probatória autônoma, não podendo adentrar no mérito da execução afirmando que está preclusa a prova porque é uma questão a ser analisada na execução, e não por via transversa na ação probatória autônoma.

Assevera que a valoração da prova produzida, e a análise da sua viabilidade é questão a ser analisada na execução, e não na ação probatória autônoma, acrescentando que negar a produção da prova pleiteada na Ação Autônoma em questão consiste em cerceamento de defesa, além de violação ao contraditório e ao devido processo legal.

Apresenta prequestionamento aos artigos 5º, incisos LIV e LV; Art. 93, inciso IX da CF; Art. 489, §1º, inciso IV e VI do CPC; Art. 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II do CPC; Art. 381, §5º do CPC; Art. 442 do CPC; Art. 443, incisos I e II do CPC; Art. 141 do CPC; Art. 492 do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão que afirma ocorrente e que haja manifestação sobre os dispositivos legais pré-questionados que regem a produção da prova em ação autônoma e os limites da cognição judicial, mormente quanto a vedação de julgamento
extra petita
e à exigência de congruência entre a causa de pedir e o provimento jurisdicional, conforme previsto nos arts. 141, 381, caput, §1º e §5º, 382 e 492 do Código de Processo Civil, sob pena de violação ao devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV da CF) e ao princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX da CF).

Nas contrarrazões, a Embargada sustenta que inexiste qualquer omissão no bojo do referido acórdão, eis que os fundamentos apresentados se encontram em perfeita consonância com os fatos e documentos carreados aos autos, inexistindo, portanto, qualquer reparo a ser feito, sobretudo por esta via recursal, pretendendo a Embargante, exclusivamente a rediscussão do mérito.

Alega que a Embargante pretende a reapreciação da matéria, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em análise, a Embargante ajuizou Ação Autônoma por meio da qual, pretende a produção de prova testemunhal para embasar Exceção de pré-executividade, sustentando que a Embargada havia ajuizado execução em que a mesma figurava como fiadora.

Argumentou que havia ingressado com Exceção de pré-executividade aduzindo que o imóvel havia sido desocupado em 29/12/2014, apresentando como prova a autorização de mudança assinado por
Kely Christine Leal Almeida e que a exceção foi julgada procedente, porém, reformada pelo

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual determinou a continuação da execução.

Neste contexto, o Juízo reconheceu que as provas apresentadas nos Autos de Ação Autônoma as quais se busca a homologação –
já foram utilizadas quando da primeira oposição de embargos à execução, no intuito de demonstrar a desocupação do imóvel.

Dessa forma, as provas as quais a Autora busca a homologação já foram rejeitadas, havendo falta de interesse processual, conforme entendimento do Juízo de origem que dessa forma extinguiu o Feito sem análise do mérito motivando recurso de apelação ao qual foi negado provimento
.

Com efeito, pelo que se verifica a Embargante sob argumento de existência de omissão e de decisão
extra pettita
apresentou os Embargos de Declaração em que busca a reanálise da matéria deduzida na Apelação o que não é admissível, valendo anotar que o acórdão foi proferido com a seguinte fundamentação:

“
Como visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que extinguiu a Ação Autônoma de Produção de Provas ajuizada pela Apelante por meio da qual, pretende a produção de prova testemunhal visando comprovar que a desocupação do imóvel objeto de
contrato de locação executado
pela Apelada, ocorreu em 29.12.2014.

O Juízo
a quo
extinguiu a demanda ao fundamento da falta de interesse processual da Apelante
, ensejando o presente recurso, ao fundamento de que as provas por meio das quais a Autora busca a homologação do Juízo já no intuito de demonstrar a desocupação do imóvel e já foram rejeitadas, assim nos termos dos artigos 330, inciso I e 485, incisos I e II, do CPC, indeferiu a petição inicial julgando extinto o feito sem resolução de mérito.

Cumpre anotar, como registra a peça recursal, que a Apelada ajuizou Ação de Execução em face da União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso UCMMAT e contra a Apelante como fiadora pleiteando os alugueis vencidos entre o período de 01/01/2015 até 01/09/2015, além das taxas condominiais, multa contratual e custos de reforma do imóvel.

A Apelante ingressou com Exceção de pré-executividade que foi acolhida, no entanto, em sede de Apelação cível interposta pela Apelada a sentença foi reformada, sendo rejeitada referida exceção de pré executividade, inclusive, fundamentando o acórdão na época que “se o momento exato da ruptura e finalização do vínculo locatício é questão controvertida e que exige ampla dilação probatória, a hipótese não autoriza o acolhimento da Objeção de Pré-Executividade, por ser a via inadequada para tanto”.

Diante desse quadro, tendo em vista que a Exceção de Pre-Executividade, efetivamente, não consiste na via adequada para produção de provas, resta evidente que cabia à Apelante ter ingressado em momento oportuno com Embargos à Execução para a produção de provas testemunhal
, porém, assim não procedeu e, conforme bem assinala na peça recursal,
não há mais possibilidade de interpor referidos embargos em razão do decurso de prazo.

Cumpre anotar que as partes tem o direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovarem suas alegações em consonância com os princípios do Contraditório e da Ampla Defesa,
porém, a inércia da parte em adotar a via adequada e pleitear a sua realização em momento oportuno acarreta a preclusão ao seu direito.

É fato que o devedor tem direito de defender-se dos atos processuais executivos ou de preparação de provimento satisfativo do exequente sendo que os embargos constituem meio de defesa do executado e são o principal instrumento contra a execução forçada, fundada em título executivo extrajudicial, por meio dos quais o devedor ou terceiro busca defender-se dos efeitos da execução, arguindo pleitos de cunho processual ou material, sendo estes capazes de neutralizar ou reduzir a eficácia do respectivo título executivo.

Dessa forma, a meu ver não é pertinente à parte ajuizar Ação Autônoma visando a produção de provas testemunhais quando deveria ter feito em sede de Embargos à Execução e em momento oportuno,
restando evidente que referido direito já se encontra de fato precluso.

Ademais, a ação visando produção de prova tem cabimento nas hipóteses elencadas pelo artigo 381 do CPC que dispõe o seguinte:

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

No caso, a situação não se enquadra em tais hipóteses legais, ademais, no contexto apresentado, como já mencionado tenho que não é possível interpor a referida Ação Autônoma de Produção de Prova em substituição aos Embargos à Execução que seria a via adequada para produzir provas, no caso, visando demonstrar a data da desocupação do imóvel a fim de desconstituir o título de crédito executado.

Com efeito,
resta evidente que já efetivou-se a preclusão consumativa ao seu direito quanto a oitiva de testemunhas na forma pretendida.

Ademais, ainda que a prova testemunhal não tenha sido produzida e, tampouco, utilizadas na Exceção de pré-executidade inicialmente ajuizada como alega a Apelante, mesmo porque não seria a via adequada, como já restou decidido,
é evidente que a Apelante deveria ter ingressado, em momento oportuno, e pela via adequada para a produção da referida prova testemunhal, restando evidente a falta de interesse processual para ajuizar a presente demanda.

Necessário registrar que para caracterizar referido interesse a parte deve demonstrar a utilidade do processo (interesse necessidade) e a utilização da via adequada para este fim (interesse adequação), o que não se verifica ter ocorrido no presente caso, sendo a Apelante de fato carecedora da ação por lhe faltar interesse processual, tendo em vista que a produção da prova testemunhal, na hipótese, deveria ocorrer pela via adequada e não em sede de Ação Autônoma de Produção de Prova como almeja.

Diante dessas considerações não há como acolher a pretensão recursal de modo que
nego provimento
ao Recurso de Apelação Cível e mantenho a sentença recorrida”. (...).

Conforme se verifica, a questão trazida à julgamento no Recurso de Apelação foi devidamente analisada e decidida, valendo ressaltar aqui que a parte tem o direito de eventual produção de provas em defesa de supostos direitos,
todavia, assim deve proceder com observâncias as regras determinadas no Código de Processo Civil e há o momento oportuno para que assim possa apresentar provas no caso visando desconstituir título de crédito, e como está expressamente reconhecido
no acórdão recorrido, a situação apresentada pela Embargante não se enquadra em quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 381 do Código de Processo Civil que posse justificar sua pretensão.

No mais, a decisão recorrida deixa claro que deve a Embargante apresentar provas em momento oportuno registrando que seria nos Embargos de Execução senão vejamos: (...) “
não é possível interpor a referida Ação Autônoma de Produção de Prova em substituição aos Embargos à Execução que seria a via adequada para produzir provas, no caso, visando demonstrar a data da desocupação do imóvel a fim de desconstituir o título de crédito executado (...).

Neste contexto, não há falar em existência de omissão e, tampouco, decisão extra petita em razão da referida fundamentação que reconhece que a parte deve produzir a prova de forma adequada e em momento oportuno.

Portanto, a
pesar dos argumentos sustentados a matéria trazida a julgamento foi devidamente decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento, não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise
.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

da Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
,
buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto
,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

No mais não há falar em violação aos dispositivos legais suscitados pela Embargantes para efeito de pré-questionamento tendo em vista que a decisão é clara quanto ao direito que a parte tem de produzir provas desde que ocorra em momento oportuno e pela via adequada, sob pena de realmente ocorrer preclusão.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025